Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-97.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-97.2017.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUANA GONDIM DA SERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROFESSOR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. NORMA AUTOAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O piso salarial profissional nacional para os professores, disciplinado nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do ADCT da CF/88, bem como nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.738/2008, editada para regulamentar o ADCT, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, senão vejamos.

2.

Na ADI nº 4.167/DF o STF definiu que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério e a fixação de tempo mínimo para dedicação de atividades extraclasse em 1/3 da jornada, por meio da Lei nº 11.738/2008, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os entes da federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle para consecução.

3.

A Lei nº 11.738/2008 é autoaplicável, pelo que não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do piso salarial, visto que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

4.

Impossibilidade de considerar vantagens variáveis para o alcance do valor básico do piso salarial. Afronta ao objetivo do legislador de fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos.

5.

Percentual arbitrado a título de honorários advocatícios adequado. Manutenção.

6.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/01/2022.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que julgou procedente o pedido da ação de cobrança para condenar o Estado do Pará ao pagamento à apelada Luana Gondim da Serra Silva das verbas devidas em razão de sua exoneração: férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º salário proporcional, além da diferença de piso nacional relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015.

A sentença considerou que as verbas eram devidas e incontroversas em razão da ausência de questionamento pelo apelante, que se limitou a alegar que a apelada era temporária, possuindo vínculo precário com a administração, situação esta que restou afastada com a comprovação de sua condição de servidora pública efetiva, aprovada em concurso público.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso alegando a existência de mandado de segurança coletivo sobre o objeto da demanda referente ao piso salarial e a necessidade de revisão dos honorários para afasta-los e, eventualmente, reduzi-los para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a impossibilidade de inovação recursal, tendo em vista que o apelante só se manifestou sobre a questão do piso salarial em sede recursal, pugna pela manutenção da condenação em honorários e requereu a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Os pontos nodais do presente recurso são a existência de litispendência; o direito da apelada ao recebimento de suas verbas remuneratórias em atraso: diferença de piso nacional, férias proporcionais e 13º salário proporcional, acrescidas de correção monetária e juros de mora; e os honorários advocatícios.

A alegação de litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP com o mesmo objeto da ação ora reexaminada não comporta acolhimento.

O apelante não indicou o número do processo do
mandamus
para consulta e comparação entre os feitos, de maneira que resta impossível verificar a existência da identidade informada. Ademais, a presente ação requer condenação em verbas rescisórias específicas, o que sequer pode ser requerido em sede de mandado de segurança, por não ser este substitutivo de ação de cobrança.

Adentrando o mérito da demanda, constato que a autora comprovou o vínculo que possuía com o Estado do Pará, na condição de servidora pública efetiva, regida pelo regime estatutário, consoante fichas financeiras de ID 5847021. Fez prova, ainda, de sua exoneração e da ausência de recebimento das verbas pleiteadas.

Já o apelante se limitou na peça contestatória a alegar que as verbas não seriam devidas em virtude de a autora possuir vínculo precário – servidora temporária – com a Administração Pública, o que não reflete a verdade.

Não havendo controvérsia em relação às verbas remuneratórias devidas à apelada, deve ser mantida a sentença no que tange à condenação ao pagamento.

No que tange ao piso salarial, o Estado do Pará sustenta em sede recursal que já efetuava o pagamento devido à ex-servidora, tendo em vista que o piso salarial do magistério básico corresponde ao vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior, na forma do art. 50 do PCCR e art. 30, V do Estatuto do Magistério.

Aqui há verdadeira inovação recursal, tendo em vista que o Estado não questionou diretamente tal matéria em sede de contestação. No entanto, considerarei ventilada a matéria pelo apelante em razão da afirmação contestatória a seguir:

A função desempenhada pela Autora não se insere em nenhum dos cargos mencionados acima, portanto, sequer há que se falar em aplicação da Lei n. 11.738/2008, para aplicação do piso nacional da educação. Ademais,
ainda que o fosse inexiste qualquer demonstração na exordial que o valor pago a Autora seria abaixo do piso nacional, o que atrai a improcedência ainda pela ausência de demonstração de fatos constitutivos (art. 373, I do CPC)
. - ID 5847031

Melhor sorte não assiste o apelante neste ponto.

O piso salarial profissional nacional para os professores, disciplinado nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do ADCT da CF/88, bem como nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.738/2008, editada para regulamentar o ADCT, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, senão vejamos.

Art. 2º

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Referida legislação foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI nº 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente a citada ação objetiva e decidiu que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério e a fixação de tempo mínimo para dedicação de atividades extraclasse em 1/3 da jornada, através de lei federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os entes da federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle para consecução.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(STF, ADI 4167, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).

O STF fixou, ainda, a auto aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, pelo que não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do piso salarial, visto que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Por conseguinte, considerar vantagens variáveis para alcançar o valor básico do piso salarial confronta o objetivo do legislador, que visava o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos.

Neste sentido é a jurisprudência deste TJPA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. REAJUSTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI LOCAL ESPECÍFICA. REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR BASEADA EM HORAS SEMANAIS (60 MINUTOS) E NÃO EM HORAS-AULA. ART. 35 DA LEI N.º 7.442/2010 (PCCR). ART. 2º, §4º DA LEI N.º 11.738/08. CÔMPUTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS FORA DE SALA DE AULA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE.

1 – O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2 – A fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

3 – A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4167/DF, sendo declarada constitucional:

“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.

4 - Restou, portanto, decidido na ADI n.º 4167/DF que a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, cabendo à União a complementação da remuneração, caso os entes federativos não disponham de recursos orçamentários para fazê-lo. A inexistência de legislação específica no âmbito do Estado não pode ser utilizada como pretexto para a não observância do piso nacional, porquanto, como dito, a Lei Federal nº 11.738/2008 prescinde de regulamentação.

5 – Quanto a alegação de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n.º 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

6 – Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA, AP/RN nº 0808624-93.2018.8.14.0006, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/07/2021, Publicado em 09/08/2021)

Por fim, o apelante pugna pela reforma integral da condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em razão da ausência de fundamentação do percentual a eles atribuído e, eventualmente, sua redução para 10% (dez por cento).

Ocorre que, diferente do relatado, a sentença ora atacada condenou o apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios, percentual este que já corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º do CPC, razão pela qual deve ser mantido o percentual arbitrado em sentença. Deixo de condenar o apelante por litigância de má-fé, por não vislumbrar o claro intuito de tumultuar ou retardar a marcha processual.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2022